Tribunal: TJDFT
Processo: 0729759-25.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. PACIENTE PARAPLÉGICO COM NECESSIDADES MÉDICAS ESPECIAIS. POSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR. ORDEM CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas corpus impetrado pela Defesa do paciente preso preventivamente requerendo substituição por prisão domiciliar com monitoramento eletrônico.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a condição de saúde do paciente justifica a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar; e, (ii) estabelecer se a gravidade concreta dos delitos e a reincidência são suficientes, no caso concreto, para justificar a manutenção da prisão cautelar em regime fechado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Se o paciente preso está debilitado com doença grave comprovada por relatório médico nos autos, a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar encontra respaldo no artigo 318, inciso II, do Código de Processo Penal.

4. Embora os delitos imputados tenham gravidade e o paciente seja reincidente, os crimes não foram cometidos com violência ou grave ameaça e há necessidade de dilação probatória quanto ao tráfico de drogas o que permite relativizar o periculum libertatis, especialmente diante da vulnerabilidade física do acusado.

5. O monitoramento eletrônico e a restrição de saída para tratamento médico previamente autorizado revelam-se suficientes e proporcionais às circunstâncias do caso concreto, sem prejuízo de revisão da medida em caso de alteração do quadro fático.

IV. DISPOSITIVO

6. Ordem concedida.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXVIII; CPP, arts. 282, § 6o, 313, I e II, e 318, II.